Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. COMUTAÇÃO DA PENA. PEDIDO NEGADO. DECRETO No 9.246/17. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O recorrente praticou crime durante o período de seu livramento condicional, fato impeditivo do benefício da comutação da pena, conforme expressamente previsto no inciso IV, do artigo 4o do Decreto 9.246/2017, que assim dispôs: - Não terão direito ao indulto e a comutação da pena àqueles que “tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.
2. Negado provimento ao recurso.